Tribunal: TRF3
Processo: 5000161-58.2018.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
49/148)

5000161-58.2018.4.03.6115

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANTT. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO OCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA LEGALMENTE PREVISTA. HONORÁRIOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Não há falar em nulidade dos processos administrativos e tampouco dos autos de infração lavrados. De pronto, registre-se que os autos de infração apresentam de forma suficientemente clara a descrição do ocorrido, o que é suficiente para o conhecimento do infrator e para a elaboração de sua defesa, sendo certo que o autuado defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da sua qualificação jurídica, de modo que não se faz necessária a correta capitulação legal da conduta.

2. A apelante argumenta que os processos administrativos não foram iniciados quando da autuação, mas em momento posterior, indicando documentos em que consta a data de 20/04/2018 como sendo a data de cadastro/atuação.

3. Todavia, tal constatação por si só não quer dizer que o procedimento administrativo foi instaurado somente nesta data. Pelo contrário, os documentos que compõe o processo administrativo evidenciam que a sua instauração e o seu processamento se deram logo após a lavratura do auto de infração, sendo certo que apenas a autuação do procedimento é que ocorreu em mencionada data.

4. Por outro lado, não há qualquer indício de cerceamento de defesa a ensejar a nulidade dos processos administrativos. Extrai-se dos documentos acostados pela ré/apelada que no procedimento administrativo não houve apresentação de defesa pelas autuadas, embora tenham sido devidamente notificadas de todos os autos de infração, por carta-AR, deixando transcorrer in albis o prazo legal. Também consta que houve a devida intimação para apresentação de recurso, o qual foi interposto apenas em relação aos AI 2.423.360, 1.732.872 e 3.130.186.

5. Quanto à alegação de abusividade do valor das multa, também não assiste razão à apelante. Com efeito, o artigo 36, I, da Res. ANTT 4.799/2015 (anterior art. 34, inciso VII, da Resolução ANTT n° 3.056/2009) traz como pena de multa o valor de R$5.000,00. Logo, não há falar em abusividade, porquanto a penalidade foi fixada nos termos da lei.

6. Por fim, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. Nesse passo, à luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente.

7. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000161-58.2018.4.03.6115

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: JOICE MARIA GALHARDO LAZARINI TRANSPORTES - ME, LAZARINI & LAZARINI LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: CAROLYNE SANDONATO FIOCHI - SP333915-A

Advogado do(a) APELANTE: CAROLYNE SANDONATO FIOCHI - SP333915-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000161-58.2018.4.03.6115

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: JOICE MARIA GALHARDO LAZARINI TRANSPORTES - ME, LAZARINI & LAZARINI LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: CAROLYNE SANDONATO FIOCHI - SP333915-A

Advogado do(a) APELANTE: CAROLYNE SANDONATO FIOCHI - SP333915-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Joice Maria Galhardo Lazarini Transportes – ME e por Lazarini & Lazarini Ltda. EPP contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando a declaração de nulidade dos autos de infração lavrados em decorrência de violação ao artigo 36, I, da Res. ANTT 4.799/2015 (anterior art. 34, inciso VII, da Resolução ANTT n° 3.056/2009).

Sustenta a nulidade dos processos administrativos que culminaram com a aplicação das multas, em razão da ausência de intimação e cerceamento de defesa. Defende a abusividade do valor das multas aplicadas.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000161-58.2018.4.03.6115

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: JOICE MARIA GALHARDO LAZARINI TRANSPORTES - ME, LAZARINI & LAZARINI LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: CAROLYNE SANDONATO FIOCHI - SP333915-A

Advogado do(a) APELANTE: CAROLYNE SANDONATO FIOCHI - SP333915-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não há falar em nulidade dos processos administrativos e tampouco dos autos de infração lavrados.

De pronto, registre-se que os autos de infração apresentam de forma suficientemente clara a descrição do ocorrido, o que é suficiente para o conhecimento do infrator e para a elaboração de sua defesa, sendo certo que o autuado defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da sua qualificação jurídica, de modo que não se faz necessária a correta capitulação legal da conduta.

A apelante argumenta que os processos administrativos não foram iniciados quando da autuação, mas em momento posterior, indicando documentos em que consta a data de 20/04/2018 como sendo a data de cadastro/atuação.

Todavia, tal constatação por si só não quer dizer que o procedimento administrativo foi instaurado somente nesta data. Pelo contrário, os documentos que compõe o processo administrativo evidenciam que a sua instauração e o seu processamento se deram logo após a lavratura do auto de infração, sendo certo que apenas a autuação do procedimento é que ocorreu em mencionada data.

Por outro lado, não há qualquer indício de cerceamento de defesa a ensejar a nulidade dos processos administrativos.

Extrai-se dos documentos acostados pela ré/apelada que no procedimento administrativo não houve apresentação de defesa pelas autuadas, embora tenham sido devidamente notificadas de todos os autos de infração, por carta-AR, deixando transcorrer in albis o prazo legal. Também consta que houve a devida intimação para apresentação de recurso, o qual foi interposto apenas em relação aos AI 2.423.360, 1.732.872 e 3.130.186.

Destarte, não verifico razões a decretar nulidade quer do processo administrativo, quer dos autos de infração lavrados.

Quanto à alegação de abusividade do valor das multa, também não assiste razão à apelante.

Com efeito, o artigo 36, I, da Res. ANTT 4.799/2015 (anterior art. 34, inciso VII, da Resolução ANTT n° 3.056/2009) traz como pena de multa o valor de R$5.000,00.

Resolução n. 3.056/2009

Art. 34. Constituem infrações:

(...)

VII – evadir, obstruir ou de qualquer forma, dificultar a fiscalização: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cancelamento do RNTRC e impedimento de obter registro pelo prazo de dois anos. (Alterado pela Resolução no 3.745, de 7.12.11).

Resolução n. 4.799/2015

Art. 36: Constituem infrações, quando:

I - o transportador, inscrito ou não no RNTRC, evadir, obstruir ou, de qualquer forma, dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

(...).

Logo, não há falar em abusividade, porquanto a penalidade foi fixada nos termos da lei.

Por fim, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o.

Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado.

Nesse passo, à luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANTT. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO OCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA LEGALMENTE PREVISTA. HONORÁRIOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Não há falar em nulidade dos processos administrativos e tampouco dos autos de infração lavrados. De pronto, registre-se que os autos de infração apresentam de forma suficientemente clara a descrição do ocorrido, o que é suficiente para o conhecimento do infrator e para a elaboração de sua defesa, sendo certo que o autuado defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da sua qualificação jurídica, de modo que não se faz necessária a correta capitulação legal da conduta.

2. A apelante argumenta que os processos administrativos não foram iniciados quando da autuação, mas em momento posterior, indicando documentos em que consta a data de 20/04/2018 como sendo a data de cadastro/atuação.

3. Todavia, tal constatação por si só não quer dizer que o procedimento administrativo foi instaurado somente nesta data. Pelo contrário, os documentos que compõe o processo administrativo evidenciam que a sua instauração e o seu processamento se deram logo após a lavratura do auto de infração, sendo certo que apenas a autuação do procedimento é que ocorreu em mencionada data.

4. Por outro lado, não há qualquer indício de cerceamento de defesa a ensejar a nulidade dos processos administrativos. Extrai-se dos documentos acostados pela ré/apelada que no procedimento administrativo não houve apresentação de defesa pelas autuadas, embora tenham sido devidamente notificadas de todos os autos de infração, por carta-AR, deixando transcorrer in albis o prazo legal. Também consta que houve a devida intimação para apresentação de recurso, o qual foi interposto apenas em relação aos AI 2.423.360, 1.732.872 e 3.130.186.

5. Quanto à alegação de abusividade do valor das multa, também não assiste razão à apelante. Com efeito, o artigo 36, I, da Res. ANTT 4.799/2015 (anterior art. 34, inciso VII, da Resolução ANTT n° 3.056/2009) traz como pena de multa o valor de R$5.000,00. Logo, não há falar em abusividade, porquanto a penalidade foi fixada nos termos da lei.

6. Por fim, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. Nesse passo, à luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente.

7. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.